Tribunal: TJMT
Processo: 1057182-38.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057182-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONEI DA SILVA MOTA - CPF: 002.793.061-05 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), IMAGENS - MEDICINA DIAGNOSTICA S.A. - CNPJ: 11.135.984/0001-34 (RECORRIDO), ADRIANA AUXILIADORA MOURA MORAES DE FREITAS - CPF: 544.868.231-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1057182-38.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1057182-38.2023.8.11.0001

Recorrente: Ronei da Silva Mota

Recorrida
:
Imagens - Medicina Diagnostica Ltda.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO – PACIENTE COM APARELHO ORTODÔNTICO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O EXAME -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecedor não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3o, incisos I e II, Código de Defesa do Consumidor).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1057182-38.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1057182-38.2023.8.11.0001

Recorrente: Ronei da Silva Mota

Recorrida
:
Imagens - Medicina Diagnostica Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ronei da Silva Mota.

Ação:

de Obrigação de Fazer Cumulado com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id. 205384182):
julgou improcedente o pedido autoral, por ausência de lesão à personalidade do consumidor, capaz de ensejar a reparação pretendida.

Recurso Cível Inominado
(Id. 205384184): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de condenação da empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id.

205384188): defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, e requer que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1057182-38.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1057182-38.2023.8.11.0001

Recorrente: Ronei da Silva Mota

Recorrida
:
Imagens - Medicina Diagnostica Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença que julgou improcedente a ação que visava a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão de não realização de exame agendado.

Da narrativa inicial o autor alega que realizou o
agendamento para fazer um exame denominado “Angio-RM Arterial de Crânio” marcado para o dia
01/04/2023
.

Aduz que após quarenta minutos de espera o exame foi cancelado pela clínica e não foi lhe informado o motivo da não realização do exame. Portanto frente aos transtornos sofridos buscou a via judicial a reparação moral e material.

A empresa recorrida por sua vez alega que o cancelamento do exame ocorreu devido à omissão do autor, que deixou de informar a clínica médica que tinha aparelho ortodôntico. Pois para a realização do exame de ressonância nuclear magnética do crânio, é necessária a remoção do aparelho ortodôntico, tendo em vista que o metal do aparelho poderia além de prejudicar a qualidade da imagem, causar desconforto ao paciente de acordo com parecer médico juntado no Id. 205384180.

Desta feita, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Com efeito, em que pese as alegações do recorrente, não restou efetivamente demonstrada a ocorrência do dano, tento em vista que conforme a guia de solicitação do exame juntado no Id. 205384166 o caráter de atendimento foi classificado como eletivo, ou seja, não havia urgência como relatado o autor.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
A responsabilidade dos laboratórios na realização de exames médicos é objetiva e, de acordo com o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situações que rompem o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano ocorrido.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7044382-98.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 25/07/2023 (TJ-RO - AC: 70443829820228220001, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 25/07/2023)”.

RECURSO DE APELAÇÃO - DANOS MORAIS - DEMORA EXCESSIVA EM ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - HOSPITAL PRIVADO- RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NÃO URGÊNCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a falha na prestação do serviço hospitalar e médico, não há hipótese de indenização.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022576-68.2017.8.11.0041, Relator:
Des.
Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 20/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais visto ser
incabível a condenação da empresa recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024